Tribunal: TJSP
Processo: 1053313-23.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
COBRANÇA - Pretensão formulada pela ex-mulher em face do ex-marido - Cobrança de sua cota parte referente ao processo no1129473-91.2015 - Crédito já partilhado na ação de divórcio - Ex-marido que recebeu a indenização e deixou de repassar a metade à autora - Acolhimento da pretensão - Insurgência do réu para que este valor seja compensado com valores devidos pela autora, a título de alimentos à

Ementa:
COBRANÇA - Pretensão formulada pela ex-mulher em face do ex-marido - Cobrança de sua cota parte referente ao processo no1129473-91.2015 - Crédito já partilhado na ação de divórcio - Ex-marido que recebeu a indenização e deixou de repassar a metade à autora - Acolhimento da pretensão - Insurgência do réu para que este valor seja compensado com valores devidos pela autora, a título de alimentos à filha do casal - Inadmissibilidade - Credores que são diversos - Compensação que não foi acordada - Procedência do pedido mantida - Recurso desprovido.